Tribunal: TJDFT
Processo: 0724826-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724826-77.2023.8.07.0000 RECORRENTE: REDE TOP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA INTEGRAL. REQUISITO. NÃO CUMPRIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação quando se constata que o decisum está devidamente coerente e motivado, com a indicação das razões de fato e de direito que embasaram a conclusão do julgador, em atendimento ao disposto no artigo 489 do CPC/15. 2. A ausência de garantia integral da execução obsta o deferimento do efeito suspensivo aos Embargos à Execução, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC/15. 3. As ações do Banco Besc (Banco do Estado de Santa Catarina) não possuem a liquidez necessária para configurar garantia apta a ensejar a suspensão da Execução de Título Executivo Extrajudicial, o que obsta o deferimento do efeito suspensivo pleiteado. 4. No caso concreto, também não foi demonstrada a impossibilidade de a parte Agravante prestar a garantia, a fim de propiciar análise de eventual dispensa. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado atribuiu interpretação divergente ao artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, sustentando o cabimento da suspensão do feito executivo. Aduz que ofereceu como garantia e caução as ações do Banco Besc de sua titularidade. Afirma que tais títulos dispõem de liquidez, amparando-se no fato de que outros tribunais os teriam aceitado como caução. Defende que os títulos de dívida da aludida instituição financeira são equiparadas à título da dívida pública, pois garantidos pela União. Colaciona ementa de julgados de diversos tribunais como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à aventada divergência jurisprudencial, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, em julgamento de caso análogo, a Corte Superior assim se posicionou: “o aresto recorrido rejeitou as ações do Banco do Estado de Santa Catarina (BESC), oferecidas como caução pela parte executada, em razão da carência de liquidez, assim reverter a conclusão do colegiado originário demandaria necessariamente o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é vedado em virtude da natureza excepcional da via eleita, conforme a Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A incidência da Súmula n. 7/STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.246.251/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009